Tribunal: STF
Processo: HC 244932
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do RHC 192.897/GO, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o magistrado de origem, com base na Lei Maria da Penha, deferiu medidas protetivas de urgência requeridas em face do paciente, consistentes em proibição de aproximação e contato, pelo prazo de 6 meses. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Essa decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus tem como finalidade principal afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. 



    2. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão impugnada pelos próprios fundamentos.



    3. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: Não há nos autos qualquer indício de que o paciente tenha representado perigo para a vítima após o término do relacionamento, o que deveria ter sido considerado pelo STJ ao reavaliar a necessidade das medidas. Em razão disso, requer a concessão da ordem, para revogar as medidas protetivas de urgência deferidas em desfavor do paciente. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, as medidas protetivas de urgência foram decretadas em desfavor do paciente em razão da suposta prática de crimes contra honra contra sua ex-companheira (arts. 139 e 140 do Código Penal). Com base nos elementos de informação constante dos autos, o Tribunal estadual assentou que a vítima teria namorado o paciente durante um ano e sete meses. Sustentou haver antecedentes de violência doméstica e que teria rompido o namoro mas o paciente não aceitava, passando a ligar, enviar mensagens tentando reatar, chegando a criar perfis falsos nas redes sociais. Alegou que em 05/08/2023 o paciente teria contatado os familiares da vítima, afirmando que ela era garota de programa de luxo. 



    A defesa, por outro lado, busca a revogação das medidas protetivas ao fundamento de que Não há nos autos qualquer indício material da suposta infração penal praticada. Esse argumento, contudo, foi rechaçado pela Corte local nos termos seguintes: 



    [...] não existem dúvidas a respeito da presença dos requisitos para a decretação das medidas protetivas em favor da vítima, nos termos do art. 22 da Lei nº 11.340/2006, diante do risco à sua integridade, sobretudo a psicológica. Oportuno asseverar que, em crimes como o ora versados, em regra, praticados às escondidas, a palavra da vítima assume maior relevância. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, limitou-se a registrar que O agravante visa, tão somente, a rediscussão de matéria não passível de ser apreciada no âmbito do habeas corpus. 



    Realmente, cabe à primeira instância, por primeiro, examinar, sob o crivo do contraditório, os elementos de informação colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito da matéria, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. HC 164.907-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/2/2019; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Além disso, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à alegação de que o paciente não representa qualquer perigo para a vítima, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). Ainda, Habeas Corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 



    Por fim, não se pode ignorar que as medidas protetivas previstas na Lei 11.340/2006 possuem características de urgência e prevenção. E, na espécie, a Requerente vem sendo vítima, em tese, dos crimes descritos no termo de solicitação, tendo inclusive pleiteado medidas protetivas de urgência em seu favor, com o propósito de cessar as injustas agressões. Consta nos autos um começo de prova (tendo em vista que no atual momento processual não exige exame probatório aprofundado), bem como uma situação incontornável de urgência, conforme destacado pelo Juízo de origem. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente